Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701353-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA APARECIDA TEODORO REPRESENTANTE LEGAL: JOSIKELLY TEODORO CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELOISA APARECIDA TEODORO, representada por sua filha, em face da decisão que deferiu em parte o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Na decisão agravada foi determinado que o DISTRITO FEDERAL promova “a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.” (ID 199657367) A parte autora se encontra internada no Hospital de Base do Distrito Federal, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferida para um leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades, em razão do risco de morte. Interposto o presente agravo de instrumento, a agravante argumentou que a decisão proferida pelo juízo plantonista desconsiderou a gravidade do estado de saúde da paciente e o risco de morte. É o breve relato. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício e assistida pela Defensoria Pública. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Da análise dos autos, verifico que a parte agravante demonstrou a referida urgência acerca da necessidade de sua internação em UTI. Conforme consta do Relatório de Evolução Médica do Hospital de Base, foi realizado exame de Tomografia Computadorizada de crânio, ocasião em que foi constatado na paciente aneurisma sacular na artéria comunicante anterior, hemorragia subaracnóidea nas cisternas da base e hematoma na região supraclinóide. A paciente encontra-se em repouso absoluto, monitorização contínua e com suporte clínico intensivo, mas aguardando vaga em leito do UTI (ID 60293609, p. 25/26). Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Tal interferência somente deve ser promovida nas hipóteses em que o Juiz vislumbrar o descompasso do atendimento com as informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico. Assim, a indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da não internação do paciente em UTI. Não consta dos autos qualquer relatório médico indicando a necessidade de internação imediata sob risco iminente de morte, não obstante seja evidente a gravidade do estado de saúde da agravante, o que afasta a probabilidade do direito neste momento, sem prejuízo de posterior análise na hipótese de alteração no quadro da paciente. A internação da agravante deve a priori seguir critérios técnicos adotados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar. No entanto, considerando que os documentos que instruem o agravo são parcos e desatualizados, é necessária a obtenção de informações completas e atuais. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reapreciação. Oficie-se ao Hospital de Base de Brasília requisitando informações a respeito do quadro de saúde da agravante, com a apresentação do relatório de evolução atualizado e relatório médico circunstanciado. Fixo o prazo de 24h (vinte e quatro horas) para resposta. Confiro à presente decisão força de ofício a ser encaminhado com urgência. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora